Tribunal: TJDFT
Processo: 0722167-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO EM PARTE DAS POSTULAÇÕES, SEM MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO JULGADO EMBARGADO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Há que se reconhecer a omissão do acórdão embargado no tocante à alegação de que os honorários advocatícios fixados no processo de embargos à execução deveriam ter sido arbitrados por apreciação equitativa, vez que não houve pronunciamento no aresto quanto ao ponto. Todavia, inviável a modificação do julgado se a questão se encontra acobertada pela coisa julgada.
3. Embargos declaratórios parcialmente providos, sem modificação das conclusões do acórdão embargado.